Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) avaliar a validade da extinção do feito diante de sucessivas tentativas frustradas de intimação pessoal do exequente; b) analisar a aplicabilidade do § 6o do art. 485 do CPC à hipótese de cumprimento de sentença, mesmo sem requerimento da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que todas as tentativas de intimação pessoal do exequente foram infrutíferas, inclusive por meio de Oficial de Justiça. A ausência de qualquer providência do autor para atualizar seu endereço impediu a concretização da diligência.
4. A tese recursal de que seria necessário requerimento da parte contrária para que fosse decretada a extinção não se aplica ao caso concreto, pois o cumprimento de sentença não configura contraditório pleno. Ainda que assim fosse, a jurisprudência tem relativizado tal exigência quando demonstrada a inércia da parte autora.
5. A sentença observou as formalidades legais e teve por base a evidente omissão do exequente em impulsionar o feito. A atuação do juízo, amparada também pelo parecer do Ministério Público, foi legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É válida a extinção do feito com base no art. 485, III, e § 1o, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente que não atualiza seu endereço nos autos, mesmo após tentativas infrutíferas de intimação pessoal, sendo inaplicável o § 6o do mesmo artigo às hipóteses de cumprimento de sentença."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III, § 1o e § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1384040, 0709058-84.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 04/11/2021, publicado no DJe em 17/11/2021.